Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713728-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 57587756 interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão ID 187482151 da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação de execução fiscal de no 0001718-92.2002.8.07.0001 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Na oportunidade o Juízo de 1a instância considerou que não houve prescrição, pois "o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias" e pelo fundamento de que os débitos "foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 04.10.2002 e 05.10.2004, 21.01.2010 e 29.05.2012, 21.11.2014 e 18.01.2018, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional". Preparo recolhido, ID 57591960. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo requisito elencado, tendo em vista que não há perigo iminente em decorrência da decisão impugnada. Afinal, a última pesquisa de bens ocorreu em 09/11/2021 (ID 112461088) e mostrou-se infrutífera, de modo que o processo originário encontra-se sem qualquer nova penhora por mais de dois anos e a Fazenda até o momento sequer indicou outro bem para constrição. Dessa forma, não há qualquer indício de que a espera pelo julgamento do presente recurso no órgão colegiado acarrete qualquer prejuízo irreversível para parte, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital